Tribunal: TJES
Processo: 5006952-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006952-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA VITORIA ALVES FRANCA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHO MENOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NO CUIDADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante, nos autos do inquérito policial nº 0001155-60.2025.8.08.0035, em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente seria a única responsável legal pelo filho menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se a condição de mãe de filho menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presente a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, diante dos indícios de autoria e materialidade confirmados pelas declarações policiais e demais provas colhidas no inquérito.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversas substâncias entorpecentes (skunk, haxixe, cocaína, crack, PAC e maconha), além de dinheiro em espécie, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ.

5. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para os fins pretendidos, diante do
periculum libertatis
identificado no caso concreto.

6. A alegação de ser a única responsável pelo filho menor não encontra respaldo nos autos, tendo sido expressamente afastada pela declaração da própria paciente em audiência de custódia, razão pela qual não se aplica a substituição automática da preventiva por domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do agente; 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP, exige a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados do filho menor; 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, justifica a necessidade da cautelar máxima para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006952-37.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RAMON COELHO ALMEIDA

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
7ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

PACIENTE:

SARA VITÓRIA ALVES FRANCA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SARA VITÓRIA ALVES FRANCA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do inquérito policial nº 0001155-60.2025.8.08.0035, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A parte impetrante afirma, em síntese, que
“(...
) a paciente é a única responsável legal para cuidar de s
eu filho
”
, que possui idade inferior a 12 (doze) anos de idade.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a substituir a prisão preventiva por domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13544925.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13848178, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 68602090, do processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme se depreende da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia, reproduzida no id 13542199, que ora transcrevo trecho:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte da autuada, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Por fim, registro que, sendo declarada pela autuada que o filho menor não depende exclusivamente desta, indefiro o pedido subsidiário. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e trocados, 6 (seis) vidros contendo substância análoga a skunk, 10 (dez) unidades de substância análoga a haxixe, 22 (vinte e dois) pinos de substância análoga a cocaína, 49 (quarenta e nove) pedras de substância análoga a crack, 1 (uma) unidade de substância análoga a PAC e 1 (uma) bucha de substância análoga a maconha, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente em relação ao fato de que a paciente

possui um filho com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, não há prova pré-constituída nos autos de que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre a mesma.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o impetrante na petição inicial, a Magistrado registrou no Termo de Audiência de Custódia que a autuada declarou que o filho menor não depende exclusivamente de si, razão pela qual foi indeferido o pedido subsidiário de custódia domiciliar (id 13542199).

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus

apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.